Tribunal: TJMT
Processo: 1022557-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1022557-83.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARIA NEIVA ROCCO CORTEZ
IMPETRADO: JUIZ(A) DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por MARIA NEIVA ROCCO CORTEZ contra ato do JUIZ(A) DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS “ao prolatar a sentença violando direito líquido e certo da Impetrante, impedindo-a de habilitar-se nos autos de processo no 1002747-21.2017.8.11.0003, oriundo dos autos de inventário de sua filha Marissandra Cortez.”
Narra a impetrante que “era genitora de MARISSANDRA CORTEZ, que infelizmente veio a óbito prematuramente no dia 17/04/2017. Em decorrência de relacionamento amoroso de sua filha com Dalmo Hernandes Garcia, adveio um filho, Gustavo Cortez Garcia, atualmente com 09 anos de idade. Diante do ocorrido, o seu namorado, pai do seu neto, promoveu abertura do INVENTÁRIO dos bens deixados pelo Espólio de MARISSANDRA CORTEZ, e também Ação Declaratória de União Estável (feito n° 1002.748-062017.8.11.0003), cujos autos de processos tramitam na Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT. Como a sua filha Marissandra Cortez era médica concursada para exercer sua atividade no Hospital Regional de Rondonópolis, quase não lhe sobrava tempo disponível para gerir os seus negócios, estes sempre ficaram entregues aos seus pais, inclusive, a movimentação bancária e financeira e boa parte dos cuidados e até mesmo educação do filho, Gustavo Cortez Garcia. Frente a essa circunstância, inicialmente, o pai da falecida Marissanda, Sr. Alfredo Móia Cortez, com espeque no artigo 138, parágrafo único do CPC, requereu sua elementos probatórios que pudesse ajudar a elucidação da demanda, cuja síntese desse parecer é o seguinte habilitação no feito de inventário como amicus curiae, objetivando assistir o seu neto (Gustavo), embora a magistrada tivesse nomeada a Defensoria Pública para representá-lo no feito sob no 1002747-21.2017.8.11.0003. Aberta vista ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Adalto José de Oliveira, opinou favorável à suplica do avô pois percebeu que ele, poderia trazer para o feito elementos probatórios que pudesse ajudar a elucidação da demanda.”; que “embora permissivo a referida habilitação nos termos do artigo 138 do CPC, corroborado com o parecer do Ministério Público favorável ao pedido do esposo da Impetrante, a Juíza a quo, o indeferiu o pedido do avô do infante para que figurasse na condição de amicus curiae (doc anexo)”; que “tendo a magistrada negado a habilitação do avô (Alfredo Móia), este suplicou o seu ingresso no feito como ASSISTENTE SIMPLES com arrimo no artigo 119 e ss. do CPC, visando trazer aos autos elementos probatórios que pudesse auxiliar seu neto e facilitar o julgamento seguro da magistrada. Porém, a Juíza de igual maneira indeferiu o pedido do avô do garoto”.
Aduz, todavia, que muito embora caiba recurso de tal decisão, não foi intimada, de modo que requer, ao final, que “seja concedida, de forma LIMINAR a TUTELA DE URGÊNCIA para REVOGAR os efeitos da decisão (ato coator), proferida em 31/07/2020 (ID 35790830) nos autos do Processo no 1002747-21.2017.8.11.0003, pela Juíza da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis; b) no MÉRITO, seja RATIFICADA a medida liminar, se concedida, conferindo a SEGURANÇA revogando a decisão referida na alínea anterior, para que a Impetrante seja habilitada no mencionado feito como ASSISTENTE SIMPLES, no intuito de auxiliar com provas e também dar maior proteção ao direito do seu neto menor de idade; c) Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência o que consta das alíneas “a” e “b” retro, que seja determinado em sede de liminar de urgência, e no mérito, a habilitação da Impetrante como ASSISTENTE SIMPLES no feito no 1002747-21.2017.8.11.0003, cujo objetivos já foram alhures mencionados.” Juntou documentos.
É o relato.
DECIDO.
O artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, dispõe que a concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante à ineficácia da medida reclamada, caso esta venha a ser reconhecida apenas na decisão de mérito.
No caso dos autos, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, uma vez que, como alegado pela própria impetrante, cabe agravo de instrumento em face de negatória da sua habilitação no feito como assistente simples, o que afasta, por ora, a possibilidade de impetração do presente mandamus.
A via mandamental é admissível apenas em situações excepcionais em que constatada manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, cuja verificação há de ser feita em tese, sem incursão profunda de mérito, sob pena de esvaziamento da matéria já devolvida para análise na sede recursal própria e adequada.
Este, aliás, é o teor da Súmula n.o 267 do Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”
Da mesma forma, a jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo (RMS 49.410⁄RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19⁄4⁄2016, DJe 28⁄4⁄2016), o que não é o caso dos autos.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ARTS. 1009, § 1o, E 1015 DO CPC/2015. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Angra dos Reis/RJ, nos autos de Ação Acidentária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, consistente no indeferimento de impugnação de nomeação de perito, ao argumento de diversidade entre a especialidade do expert e a patologia que acometeu o autor. 2. O Tribunal de Justiça denegou a segurança impetrada por descabimento da impetração de mandamus contra ato judicial passível de recurso próprio, de acordo com o verbete sumular 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível. 4. O STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo (RMS 49.410/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não está evidenciado no caso concreto. 5. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 60437 RJ 2019/0084966-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019).
No mesmo sentido:
PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se admite mandado de segurança em face de decisões judiciais passíveis de recursos e que não ostentem teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sobretudo quando já interposto o recurso específico, que se encontra pendente de julgamento. 2. Os impetrantes figuram como acusados na ação penal de origem e a decisão de indisponibilidade de bens visa a acautelar eventual reparação do dano causado pela infração em tese cometida. 3. O valor estimado do dano, adotado como referência da medida constritiva, fora calculado com base no preço e volume de vendas dos combustíveis no período investigado. 4. Mandado de Segurança não conhecido. (TJ-DF 07165746120188070000 DF 0716574-61.2018.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 24/06/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 01/07/2019).
MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E VALORES APREENDIDOS. CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. SÚMULA 267 DO STF. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Contra decisão definitiva, ou com força de definitiva, cabe recurso de apelação, nos termos do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. E, nos termos da Súmula n.o 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato passível de recurso ou correição. O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, entende ser caso de afastamento do óbice constante da Súmula n.o 267 do STF em hipóteses excepcionais, em que há manifesta ilegalidade. No caso concreto, a decisão que indeferiu o pedido de restituição formulado pela impetrada está suficientemente fundamenta, amparada em documentos que, registre-se, não foram juntados pela impetrante. Mandado de segurança impetrado 7 meses após o indeferimento do 2o pedido de restituição de veículo e valores apreendidos formulado na origem. Nesse contexto, considerando o teor da Súmula n.o 267 do STF e a inexistência de manifesta ilegalidade, é caso de não conhecimento da impetração. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. (Mandado de Segurança No 70068338052, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 22/06/2016).
O entendimento deste Sodalício não destoa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL – PLEITO CANCELAMENTO DE PENHORA DE VALORES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SÚMULA 267/STF – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – SEGURANÇA DENEGADA. 1. A interposição da Ação mandamental deu-se como nítido sucedâneo recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, ex vi Súmula 267 do STF. 2. “[...] Para o manejo do mandamus contra ato judicial, este deve ser ilegal e teratológico, sendo, pois, incabível contra decisão passível de recurso.[...]” (AgR 57131/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA)3. Segurança denegada. (N.U 1001295-48.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2018, Publicado no DJE 14/03/2019).
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA – MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE RELATOR QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO ATACADA PASSÍVEL DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO ATACADA QUE NÃO É TERATOLÓGICA OU ILEGAL E NÃO ACARRETA DANOS IMEDIATO AO IMPETRANTE – DECISÃO ATACADA QUE JÁ HAVIA SIDO SUPLANTADA PELO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL – MANDANDO DE SEGURANÇA MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” Súmula 267/STF. 2. Somente se admite mandado de segurança contra ato judicial quando se tratar de decisão teratológica, ou proferida sob o influxo do abuso de poder, e dos efeitos do édito assim proferido resultar dano irreparável imediato para direito ou interesse do destinatário da ordem. 3. Não há qualquer proveito útil ao impetrante a modificação da decisão que foi suplantada pelo julgamento do mérito do recurso. (N.U 0138120-84.2016.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/06/2017, Publicado no DJE 06/06/2017)
Ressalta-se, por oportuno, que o art. 218, §4o, do CPC considera tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado (art. 7o, II, da Lei no 12.016/09).
Solicitem-se informações ao juízo de 1o grau.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora